Tribunal: STF
Processo: RE 898684
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.